Tribunal: TJDFT
Processo: 0737511-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737511-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EMBARGADO: ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. V I S T O S. (Num. 31281801 e 31350804). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração (Num. 31281801) interposto por UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTRA em face da decisão (Num. 30995018) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelas ora Embargantes no bojo do Agravo de Instrumento que interpuseram contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0710653-16.2021.8.07.0001, proposto por ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA, ora Agravada, em desfavor de UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária para incluir no polo passivo do Feito originário, as sócias UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. No mesmo ato, foi deferida a penhora eletrônica via sistema SISBAJUD. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões das Embargantes, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo às Recorrentes o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Quanto ao pedido de reiteração do pedido de efeito suspensivo (Num. 31350804) nada há a ser provido, tendo em vista que tal pleito já foi devidamente apreciado por meio de decisão fundamentada e motivada (Num. 30995018). Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 09 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador